Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.